Tribunal: TJES
Processo: 5002296-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002296-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYDE MUNIZ DA SILVA e outros
AGRAVADO: DEJALMA SANTOS MERLO FILHO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
AYDE MUNIZ DA SILVA
e
LEVY SILVEIRO DA SILVA
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 3190926) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelos Recorrentes

em face da

DECISÃO
(id. 2321271, p. 02) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
,
em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0029730-35.2012.8.08.0035), proposta pelos Recorrentes em face de
DEJALMA SANTOS MERLO FILHO
.

Os Recorrentes sustentam, em resumo, que o Acórdão recorrido padece de omissão, eis que “
restou
cabalmente demonstrado o abuso, a má-fé e a fraude advinda do Embargado, que

se

beneficiou
indevidamente

no

processo,

enquanto

os

Embargantes
suportam ônus indevido
”.

Enfatizam que as provas da má-fé decorrem das circunstâncias de que o Recorrido (
I
) “
não apresentou defesa no processo e se esquivou da intimação
”; (
II
) “
exerce funções públicas e é sócio da empresa Supra Intermediações, bem como diluiu patrimônio no curso processual para fraudar o procedimento
”; e (
III
) “
a conduta de má-fé, fraude e abuso do Embargado intencionalmente impossibilitou a satisfação do crédito exequendo
”.

Pleiteiam que se confira provimento a este recurso, sanando-se o alegado vício com efeitos infringentes.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, a teor da Certidão (id. 3721352).

Expendido esse relato, cabe rememorar que esta Egrégia Segunda Câmara Cível, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelos ora Recorrentes, manteve a Decisão do Juízo
a quo
que
deferiu
“o pedido para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, incisos X, do CPC/15. apenas do valor de R$ 10.002,86 (dez mil, dois reais e oitenta e seis centavos) bloqueado junta à conta poupança nº 000600461254, da agência 3346, do Banco Santander e procedo o desbloqueio de tal valor”.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADES NÃO EVIDENCIADAS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a orientação de que “
a jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.991.091/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022).

II.

In casu
, ao examinar as peças colacionadas a este recurso, nota-se que a quantia de R$ 10.002,96 (dez mil, dois reais e noventa e seis centavos), bloqueada via SISBAJUD, além de ser equivalente a montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, encontrava-se depositada em conta poupança (id. 2321263, p. 08/10), o que atrai a incidência da norma impositiva da impenhorabilidade prevista no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, até porque os Recorrentes não lograram êxito em provar eventual abuso, má-fé ou fraude.

III.
Na espécie, inexistem precisos elementos que permitam excepcionar a aludida regra geral de impenhorabilidade, não se podendo afirmar, à míngua de seguras provas, que o Recorrido detém outros valores e até mesmo eventuais bens aptos a garantir o Juízo a ponto de infirmar a premissa estabelecida pelo legislador de que o numerário poupado destina-se, ao menos em regra, à subsistência do Devedor diante da ausência de outros recursos suficientes a assegurá-la.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5002296-42.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Subst. ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Segunda Câmara Cível, julg. 23/08/2022)

E
m sendo assim, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto restou assentada no pronunciamento colegiado atacado a ausência de seguras provas no traslado do Agravo de Instrumento de que o Recorrido detém outros valores e até mesmo eventuais bens aptos a garantir o Juízo a ponto de infirmar a premissa estabelecida pelo legislador de que o numerário poupado destina-se, ao menos em regra, à subsistência do Devedor diante da ausência de outros recursos suficientes a assegurá-la. Deste modo, se os Recorrentes entendem que houve indevida dilapidação patrimonial, a ponto de evidenciar eventual fraude pelo Recorrido, compete-lhes demonstrá-la pelos meios próprios ao Juízo
a quo
, a fim de que este possa, então, deliberar acerca da questão para que se busque a efetiva satisfação do crédito exequendo.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto restou assentada no pronunciamento colegiado atacado a ausência de seguras provas no traslado do Agravo de Instrumento de que o Recorrido detém outros valores e até mesmo eventuais bens aptos a garantir o Juízo a ponto de infirmar a premissa estabelecida pelo legislador de que o numerário poupado destina-se, ao menos em regra, à subsistência do Devedor diante da ausência de outros recursos suficientes a assegurá-la. Deste modo, se os Recorrentes entendem que houve indevida dilapidação patrimonial, a ponto de evidenciar eventual fraude pelo Recorrido, compete-lhes demonstrá-la pelos meios próprios ao Juízo
a quo
, a fim de que este possa, então, deliberar acerca da questão para que se busque a efetiva satisfação do crédito exequendo. Logo, não há qualquer vício a macular o Acórdão recorrido.

III.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.